Tribunal: TJDFT
Processo: 0765678-32.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0765678-32.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PAULA LUEDY MENDES RECORRIDO: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A DECISÃO Intime-se a parte recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, demonstrar que os comprovantes de pagamento das custas e do preparo recursal (ID’s 49309173 e 49309174) referem-se às guias de recolhimento (ID’s 49309171 e 49309172), sob pena de deserção do recurso. Após, retornem-me conclusos. Intime-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.